Tribunal: TJDFT
Processo: 0723122-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0723122-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO NEIRON MENDES DE SOUSA IMPETRANTE: HELDER CESAR SOARES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de FRANCISCO NEIRON MENDES DE SOUSA, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF que, acolhendo a representação da autoridade policial em exercício na DRD III – Coordenação de Repressão às Drogas (Inquérito Policial no 82/2021-CORD), decretou a prisão preventiva do paciente para fins de garantia da ordem pública, em razão da suposta prática dos crimes de organização criminosa, lavagem de capitais e tráfico de drogas (ID 47743000). Narra o impetrante, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 2o, §§2o e 4o, IV, da Lei 12.850/2013, oportunidade em que o Ministério Público opinou favoravelmente à prisão preventiva reclamada pela autoridade policial. Assevera que a decisão impetrada não se encontra fundamentada no que diz respeito à necessidade e demais requisitos para o encarceramento, o qual se baseia somente em relatos de policiais. Sustenta que durante mais de dois anos de investigações foram realizadas várias diligências, sem que nenhuma delas trouxesse indícios de participação do paciente no crime que foi denunciado. Menciona que o próprio Ministério Público reconheceu, na denúncia, ser o paciente um “laranja” consciente, não sendo razoável o decreto prisional, por não haver qualquer perigo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Aduz que, embora reprovável a conduta do paciente de emprestar o seu nome para outros realizarem depósitos, não é possível a aferição do dolo em seu comportamento. Afirma que o paciente é primário, humilde e de parcos recursos financeiros, benquisto na comunidade, agricultor, possui residência fixa, família constituída por esposa e filha de 07 anos de idade que dependem dele exclusivamente para a subsistência, e pretende colaborar com a justiça para demonstrar a sua inocência. Ressalta que a prisão do paciente foi decretada sem a menor fundamentação ou respaldo em motivação a demonstrar minimamente a necessidade da medida extrema. Além da presença do fumus boni iuris, alega estar presente o periculum in mora, uma vez que o paciente está impedido de exercer suas atividades como agricultor, cuidar da família e demonstrar sua inocência em liberdade. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a fim de que o paciente seja posto, de imediato, em liberdade. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). No mérito, pede a concessão definitiva do writ. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença de tais requisitos. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Como se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Consta do relatório final da autoridade policial que o paciente integraria organização criminosa responsável pelo transporte e difusão de entorpecentes, além de lavagem de capitais. O líder da referida organização, Cícero, possuiria vínculo com a facção paulista “Primeiro Comando da Capital”, e o núcleo criminoso em questão seria o principal vértice financeiro da facção criminosa “Comboio do Cão” (ID 47743002- p. 2). No que tange especificamente às atividades desempenhas pelo paciente, apurou a DECOR/PCDF que: O investigado FRANCISCO NEIRON embora seja cadastrado como segurança/vigilante, FRANCISCO realizou transações bancárias milionárias, direcionando fluxo financeiro para personagens do Distrito Federal, incluindo FELIPE e GILVAN DA PENA. FRANCISCO efetuou pagamentos a pessoas relacionadas ao tráfico de drogas, como ZENEIDE CORREIA BARROSO, WILLIAN CARLOS MENDES SOUSA, CLEITON DE SOUZA NASCIMENTO PORTO e AMANDA SANT ANNA NUNES. Também foram identificadas contrapartes relacionadas à aquisição de veículos realizadas por CÍCERO DA SILVA OLIVEIRA, como os pagamentos de títulos à NEWLAND VEICULOS LTDA e à BUICK MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. Apesar de possuir cadastro bancário e realizar movimentações milionárias, FRANCISCO é proveniente de Potengi, Ceará, mesma cidade de origem de CÍCERO e FELIPE, onde aparentemente reside em uma área humilde. Ele é proprietário de uma motocicleta de baixo valor de mercado, o que demonstra que atua no recolhimento de valores e pagamentos para a organização criminosa. Seu nome também consta da conta de água da residência de GILVAN, onde foram encontradas 310 gramas de maconha. (ID 47743004 – p. 74) Com efeito, a apresentação do relatório final, seguido de oferecimento e recebimento de denúncia (IDs 47743005 e 47743000), reforça o fumus boni iuris, ao corroborar a prova da materialidade e os indícios de autoria. Igualmente, o requisito atinente ao periculum libertatis se mostra presente, tendo em vista a gravidade dos delitos (crime de lavagem de capitais decorrente do tráfico de drogas e de associação para o tráfico) praticados por complexa e estruturada associação, que teria ligação com as facções do “Comboio do Cão” e do “Primeiro Comando Capital – PCC”, e que seria responsável pelo transporte de entorpecentes do Mato Grosso para o Distrito Federal. A propósito, assim decidiu a autoridade impetrada ao decretar a prisão preventiva (ID 47743000): (...) Passo a analisar a representação policial, no ponto em que requer a prisão preventiva de CICERO DA SILVA OLIVEIRA, VULGO “INSETO”, FELIPE OLIVEIRA DA SILVA, GILVAN DA PENA PEREIRA, LEANDRO LIMA DE ALMEIDA, JONATHAN JUAN DA PENA GOMES, MARCELO DA PENA PEREIRA, MARIA PAULA OLIVEIRA DE FREITAS, THIAGO VIEIRA YAMAGUCHI, VALDENIR LUCIANO DA SILVA e JARDENILSON LINHARES DE OLIVEIRA (págs. 71/76 do ID n. 159498003). O Ministério Público oficiou pelo deferimento integral do pedido, bem como pela inclusão do denunciado FRANCISCO NEIRON MENDES DE SOUSA (item “g” – págs. 25/26 do ID n. 160815295). Por ser oportuno, transcrevo trechos da decisão que decretou a prisão temporária dos acusados, no bojo do procedimento cautelar n. 0728405-64.2022.8.07.0001: (...) A natureza cautelar da temporária, conforme restou decidido recentemente pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs n. 3.360 e 4.109, impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1o, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1o, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2o, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6o, CPP). No caso sob exame, o fumus comissi delicti restou caracterizado nas fundadas razões dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, conforme revela os relatórios policiais acostados aos autos, que narram minuciosa investigação conduzida pela CORD para apurar a conduta criminosa de um grupo criminoso que atua na difusão interestadual de entorpecentes e na lavagem de dinheiro. Pelo que consta, o grupo movimenta milhões de reais todos os anos. O periculum libertatis está contido na imprescindibilidade da prisão para a conclusão das investigações do inquérito, considerando que há enorme risco de que os integrantes do grupo, altamente organizados e dotados de poderosa capilaridade financeira, tentem se ocultar ou impedir o prosseguimento das investigações, mostrando-se, portanto, a prisão temporária como medida necessária para que as diligências sejam integralmente cumpridas, conforme determina a Lei n. 7.960/89 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ressalte-se que o crime de tráfico se encontra incluído no rol do inciso III (alínea “n”), da Lei n. 7.960/89, o que permite a decretação da prisão temporária. Da mesma forma, o fato de se tratar de crime equiparado a hediondo (art. 2o da Lei 8072/90) também permite a decretação da prisão temporária (art. 2o, §4o, da Lei 8072/90). Assim, presentes o fumus comissi delicti, previsto no inciso III do art. 1o da Lei n. 7.960/1989, e o periculum libertatis, disciplinado nos incisos I ou II do mesmo diploma legal, admite-se a decretação da prisão temporária. Em arremate, consigne-se que a representação policial está lastreada em elementos de informação novos e contemporâneos, colhidos entre 2021 e 2023, em especial em relação os indicados como principais integrantes da organização (CÍCERO, FELIPE, MARCELO, LEANDRO, MARIA PAULA e GILVAN), que estão sendo monitorados há vários meses. (...) Quanto ao primeiro (CÍCERO), assevero que possui condenação definitiva pelo crime de tráfico de entorpecentes e condenação em primeira instância por integrar organização criminosa (autos n. 0705526- 79.2021.8.07.0007), após o que passou a empreender esforços para dar aparência de licitude ao produto do crime. Consoante citado por diversas vezes nos parágrafos anteriores, CICERO movimentou mais de dez milhões de reais em curto período de tempo, tendo adquirido uma mansão avaliada em mais de dois milhões de reais e vários veículos com elevado valor de mercado, tudo sem possuir qualquer atividade lícita condizente. Cumpre mencionar também que ele é citado como sendo o líder do grupo ora investigado, o que atrai a necessidade da prisão temporária para fazer cessar a empreitada criminosa. No que se refere ao investigado FELIPE, também se mostra necessária a decretação da custódia cautelar, eis que se trata de integrante incumbido de movimentar elevadas cifras em dinheiro, além de ser o responsável por manter contato com os alvos localizados na região de fronteira. Essa intermediação materializada pelo investigado FELIPE foi verificada por meio da interceptação telemática e quebra do sigilo de dados telemáticos. Também se justifica a decretação da prisão temporária do representado MARCELO, eis que realiza diversos depósitos vultuosos na “boca do caixa” para pessoas vinculadas à organização, tendo sido responsável por movimentar mais de três milhões de reais em um curto período de tempo. No que se refere aos investigados LEANDRO e GILVAN, a medida se prisão se mostra necessária para fazer cessar, por definitivo, a atuação do grupo criminoso. Quanto ao primeiro, ressalte-se que é indicado como “laranja” de CÍCERO, de forma de que há risco de ocultação de bens quando da deflagração da operação. No que tange ao segundo, trata-se de homem de confiança do líder CÍCERO, indicado como sendo o responsável por integrar parentes próximos ao grupo criminoso ora investigado. A investigada MARIA PAULA, companheira de CÍCERO, possui uma atuação ativa no grupo criminoso, sendo beneficiária de várias transferências bancárias de valores elevados, indicada como proprietária de vários dos veículos de alto valor adquiridos por CÍCERO, além de movimentar, por si só, altas cifras em transferências bancárias para diversos investigados da operação. Chamou a atenção no curso da investigação o fato de que MARIA PAULA assinou alguns recibos de aquisição de veículos de alto valor, ainda que sem renda lícita comprovada, após o que tais bens foram registrados em nome de interpostas pessoas. (...) Vale consignar que CÍCERO, FELIPE e GILVAN, ao que tudo indica, desempenham as funções de líderes do grupo criminoso, sendo os responsáveis pela remessa e recebimento de altos valores financeiros. Para além disso, todos possuem bens de alto valor sem qualquer atividade lícita condizente, o que indica integração profunda com o meio criminoso. A ascendência dos denunciados em relação aos demais restou devidamente evidenciada durante o curso das investigações. Quanto aos demais (LEANDRO, JONATHAN, MARCELO, MARIA PAULA, THIAGO, VALDENIR, JARDENILSON e FRANCISCO), assevero que desempenham funções chave no complexo mecanismo de lavagem de capitais mantido pela organização criminoso. Com efeito, todos realizaram vultuosas movimentações financeiras ou mantinham bens de altíssimo valor em seus nomes, sem qualquer indicativo de atividade lícita. Em se tratando de crime organizado, necessária se faz a desarticulação física e financeira do grupo criminoso, o que no caso dos autos somente se torna possível com a prisão dos denunciados acima mencionados, para somente assim ser possível garantir a ordem pública por eles vulnerada. A natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. A prova da ocorrência da infração penal é sugerida pelos elementos contidos no procedimento cautelar n. 0728405-64.2022.8.07.0001 e no relatório final da autoridade policial (IDs n. 159498001, 159498002 e 159498003), que descreve pormenorizadamente a participação de cada investigado no grupo criminoso. A periculosidade da liberdade dos denunciados CÍCERO, FELIPE, GILVAN, LEANDRO, JONATHAN, MARCELO, MARIA PAULA, THIAGO, VALDENIR, JARDENILSON e FRANCISCO para a ordem pública, também é indene de dúvidas, na linha da fundamentação da decisão que decretou a prisão temporária e da acrescida no corpo desta decisão. Ante as circunstâncias fáticas delineadas, nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a decretação da prisão preventiva, como forma de garantir a ordem pública, ante a gravidade das condutas reiteradamente praticadas pelos denunciados, que insistem em atacar o ordenamento jurídico com a prática da traficância de entorpecentes, lavagem de capitais e outros delitos, demonstrando possuem personalidade deturpada e voltada para a prática de crimes. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, que aliadas aos elementos de informação amealhados, demonstram a periculosidade e revela ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-los da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Saliente-se que os delitos de integrar organização criminosa, lavagem de capitais e tráfico de drogas são, por si só, de elevada gravidade, pois atingem a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. (...) (Grifos no original. Sublinhados acrescidos) Como se vê, ao contrário do que defende o impetrante, a decisão em questão se encontra devidamente fundamentada, baseada em circunstâncias concretas do caso que autorizam a aplicação da medida extrema. Vale destacar que os argumentos tecidos pela Defesa, no sentido de que o paciente não teria agido com dolo, não comportam análise na via estreita do habeas corpus, porquanto se exige uma análise mais aprofundada, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo, após a devida instrução processual. Registre-se, ainda, que a prisão fora decretada para aqueles que integram o núcleo principal do grupo e, por conseguinte, demonstram maior periculosidade para a garantia da ordem pública. Quanto às condições pessoais da agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão temporária. De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Por fim, diante do contexto apresentado, tem-se por inadequada e insuficiente a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de junho de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora